Tribunal: TJMT
Processo: 1017907-85.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017907-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARINA OLIVEIRA PEREIRA LEITE 04408049140 - CNPJ: 31.019.753/0001-72 (AGRAVADO), MARINA OLIVEIRA PEREIRA LEITE - CPF: 044.080.491-40 (AGRAVADO), LANES FERNANDO PEREIRA LEITE - CPF: 551.532.831-00 (AGRAVADO), LANES FERNANDO PEREIRA LEITE - CPF: 551.532.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LANES FERNANDO PEREIRA LEITE (AGRAVADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1017907-85.2023.8.11.0000 – Brasnorte

Agravante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT

Agravados:

Espólio de Lanes Fernando Pereira Leite e outras

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – OPOSIÇÃO DE MERA PETIÇÃO NOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO – INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DISPOSTO NO ARTIGO
914
, §1º, DO CPC –
EMBARGOS
QUE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA EM AUTOS APARTADO – RESTABELECIMENTO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INAPLICABILIDADE – ERRO INESCUSÁVEL – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo
914
, §1º, do CPC, dispõe sobre a forma de exercício de defesa do devedor em face do ajuizamento da demanda executiva.

No caso, ao protocolar sua petição de
embargos
à
execução
nos próprios autos da ação principal, os executados afrontaram a norma expressa contida no art.
914
, §1º, do CPC, não podendo sua conduta ser considerada como mero equívoco, constituindo, sim, erro inescusável e grosseiro, motivo pelo qual o restabelecimento do prazo para oposição dos embargos em questão é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017907-85.2023.8.11.0000 – Brasnorte

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT

Agravados:
Espólio de Lanes Fernando Pereira Leite e outras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra o Espólio de Lanes Fernando Pereira Leite e outras, após a apresentação de petição intitulada de embargos à execução pelos executados, determinou o restabelecimento do prazo para oposição da aludida peça processual pela via adequada.

Inconformada, a agravante sustenta que a legislação processual civil é taxativa ao prever que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, de modo que a petição protocolada no feito executivo constitui erro grosseiro, sendo totalmente incabível e desarrazoado o restabelecimento do prazo aos devedores para a oposição dos embargos pela via adequada.

Segue sustentando, que a peça apresentada sequer indicou linha defensiva, pois, os devedores reconheceram a existência e a regularidade do débito, se tratando, na verdade, de impugnação ao pedido de arresto, fundamentada na alienação dos veículos antes do falecimento do avalista e na inexistência de bens a inventariar. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 178213659).

As informações foram prestadas (id. 178750176), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 181432664).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1017907-85.2023.8.11.0000 – Brasnorte

Agravante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT

Agravados:

Espólio de Lanes Fernando Pereira Leite e outras

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor do Espólio de Lanes Fernando Pereira Leite e outras, visando o recebimento de R$ 44.927,83 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Devidamente citados, os executados apresentaram petição intitulada de embargos à execução, nos próprios autos do feito executivo, alegando que houve o falecimento do avalista e que o espólio não possui lastro patrimonial para pagamento da obrigação (id. 177564669 – pág. 139/144).

Posteriormente, a exequente apresentou impugnação aos embargos, arguindo, preliminarmente, a sua rejeição, por ter sido apresentada nos mesmos autos da demanda executiva, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, e na matéria de fundo, defendeu a regularidade dos atos expropriatórios perseguidos.

A douta magistrada
a quo
, apesar de reconhecer a oposição inadequada dos embargos à execução, por não estar em consonância com o art. 914, §1º, do CPC, determinou o restabelecimento do prazo para oposição da aludida peça processual pela via adequada (id. 177564670).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a legislação processual civil é taxativa ao prever que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, de modo que a petição protocolada no feito executivo constitui erro grosseiro, sendo totalmente incabível e desarrazoado o restabelecimento do prazo aos devedores para a oposição dos embargos pela via adequada.

Segue sustentando, que a peça apresentada sequer indicou linha defensiva, pois, os devedores reconheceram a existência e a regularidade do débito, se tratando, na verdade, de impugnação ao pedido de arresto, fundamentada na alienação dos veículos antes do falecimento do avalista e na inexistência de bens a inventariar. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, os executados, ora agravados, apresentaram petição intitulada de embargos à execução, nos mesmos autos do feito executivo, alegando que houve o falecimento do avalista e que o espólio não possui lastro patrimonial para pagamento da obrigação (id. 177564669 – pág. 139/144), sem observar que a regra processual, na forma do art. 914, §1º, do CPC, determina que a distribuição deve se dar por dependência e autuado em apartado, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

À vista disso, não há dúvida de que o referido dispositivo prevê, de forma clara, que os embargos à execução comportam distribuição por dependência (ação autônoma), autuação em apartado e instrução com cópia das peças processuais relevantes da execução.

Entretanto, com a devida vênia, ao invés de rejeitar liminarmente a petição intitulada de embargos à execução, a condutora do feito, de forma equivocada, diga-se de passagem, determinou o restabelecimento do prazo para oposição da aludida peça processual pela via adequada (id. 177564670).

Ora, com o devido respeito, o equívoco provocado pelos executados, ora agravados, configura erro inescusável e grosseiro, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas na espécie, mormente por existir meio de defesa próprio previsto em lei, o qual não foi utilizado corretamente.

Outro não é o entendimento jurisprudencial em questões semelhantes,
verbis
:

“
Embargos à execução
– Título extrajudicial – Contrato bancário – Confissão de dívida – Intempestividade dos embargos – Manutenção –
Protocolo de petição incidente nos autos da execução que se constitui erro grosseiro, inescusável – Aplicação do §1º, do art. 914, do CPC/2015, que prevê a distribuição dos embargos por dependência – Precedente da Corte – Recurso improvido
.”
(TJSP, RAC n. 1005885-92.2017.8.26.0224, 16ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 17.04.2018 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – OPOSIÇÃO DE MERA PETIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS – EMBARGOS NÃO CONHECIDO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 914, § 1º, DO CPC – EMBARGOS QUE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS COMO PROCESSO EM APARTADO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INAPLICABILIDADE – ERRO INESCUSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 914, §1º, do CPC, dispõe sobre a forma de exercício de defesa do devedor em face do ajuizamento da demanda executiva.

No caso, ao protocolar sua petição de embargos à execução nos próprios autos principais, o executado/agravante, afrontou a norma expressa no art. 914, §1º, do CPC, não podendo sua conduta ser considerada como mero equívoco, constituindo, sim, erro grosseiro
.”
(TJMT, RAI n. 1014268-59.2023.8.11.0000, 3ª câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2023 – negritei).

Dessa forma, não é demais ressaltar que, em razão da autuação em apartado e da tramitação independente da execução, deve haver a boa instrução dos autos dos embargos à execução, para a melhor formação do livre convencimento do juiz, motivo pelo qual o ônus de formar o instrumento adequadamente é do embargante.

Nesse contexto, não é admissível a oposição de embargos à execução por meio de simples petição nos autos do feito executivo, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro inescusável e grosseiro, repiso.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, a fim de determinar a rejeição liminar dos embargos à execução oposto pelos executados, ora agravados, por manifesta afronta ao quanto disposto no art. 914, §1º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024